Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-59.2021.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000399-59.2021.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANTHONY JOÃO SÉRGIO DA SILVEIRA
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), proferida em favor de Anthony João Sérgio da Silveira. A acusação busca a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, afastando a desclassificação operada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi demonstrada com a apreensão de entorpecentes em posse do réu.
4. A autoria, entretanto, não foi suficientemente comprovada. Os depoimentos prestados por policiais militares basearam-se em denúncia anônima e não demonstraram, com segurança, que o apelado estava efetivamente praticando o comércio de drogas.
5. Ausência de outros elementos de prova capazes de corroborar a tese acusatória.
6. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a sentença que desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal é medida que se impõe quando ausentes provas seguras e suficientes da mercancia, sendo incabível a condenação com base apenas em denúncia anônima e presunções da autoridade policial.
itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.
itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. no 0003457-38.2013.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, j. 04/03/2020, DJE 24/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-59.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTHONY JOAO SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 074.610.011-67 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE MENDES DA SILVA - CPF: 071.152.401-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), proferida em favor de Anthony João Sérgio da Silveira. A acusação busca a reforma da sentença para condenação do réu pelo crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para ensejar a condenação do apelado pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, afastando a desclassificação operada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi demonstrada com a apreensão de entorpecentes em posse do réu.

4. A autoria, entretanto, não foi suficientemente comprovada. Os depoimentos prestados por policiais militares basearam-se em denúncia anônima e não demonstraram, com segurança, que o apelado estava efetivamente praticando o comércio de drogas.

5. Ausência de outros elementos de prova capazes de corroborar a tese acusatória.

6. Em respeito ao princípio do in dubio pro reo, a sentença que desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal é medida que se impõe quando ausentes provas seguras e suficientes da mercancia, sendo incabível a condenação com base apenas em denúncia anônima e presunções da autoridade policial.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. no 0003457-38.2013.8.11.0055, Terceira Câmara Criminal, j. 04/03/2020, DJE 24/03/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, contra sentença editada pelo Juízo da 1a Vara de Lucas do Rio Verde-MT, que
desclassificou
o crime de tráfico de drogas imputado ao réu Anthony João Sérgio da Silveira, para o crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/06), com fulcro no artigo 383 do Código de Processo Penal.

Em suas razões (pag. 266/287-PDF), a acusação requer a reforma da sentença a fim de que o apelado Anthony João Sérgio da Silveira
seja condenado pelo delito do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006.

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo improvimento do recurso acusatório (pag. 281/287-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr Gill Rosa Fechtner, é pelo provimento do recurso (pag. 296/302-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia:

“No dia 04 de outubro de 2019, por volta das 21h00min, em via pública, mais especificamente na Rua Tupã, no Bairro Rio Verde, nas imediações do “Bar do Serginho”, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
os denunciados GUSTAVO HENRIQUE MENDES DA SILVA e ANTHONY JOÃO SÉRGIO DA SILVEIRA
, com consciência e vontade, após ter adquirido e recebido de maneira escusa,
venderam, expuseram à venda, guardaram, tinham em depósito e trouxeram consigo drogas (maconha)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar(...)

... agentes da Polícia Militar receberam informações dando conta de que os denunciados GUSTAVO e ANTHONY estavam realizando tráfico de drogas nas imediações do “Bar do Serginho”, motivo pelo qual a guarnição deslocou-se até o local e logrou efetuar a abordagem dos imputados, com base nas características repassadas pelo informante.

Ato contínuo,
durante as buscas pessoais, foram encontradas porções de maconha em posse dos denunciados GUSTAVO e ANTHONY,
bem como a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em notas trocadas de pequeno valor, reforçando, pois, a traficância que os increpados estavam realizando nos momentos que antecederam a abordagem policial, motivo pelo qual ambos foram presos em flagrante delito.[...]”
(pag. 298/297-PDF).

Os réus foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas.

Posteriormente, os autos foram desmembrados em relação ao corréu Gustavo Henrique Mendes da Silva (ID 264193281).

Por estes fatos, Anthony João Sérgio da Silveira foi processado e, ao final,
teve sua conduta de tráfico desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/06), decisão da qual recorre o Ministério Público pleiteando o que se segue:

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO

O Ministério Público busca a reforma da sentença para ver o réu Anthony João Sérgio da Silveira condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Alega, em síntese, que
“...dos elementos probatórios constantes dos autos, a conclusão inafastável de que o apelado/acusado dedicava-se ao comércio de substância entorpecente, contribuindo, em muito, para a difusão da droga em nossa sociedade, de modo que a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas é medida que se impõe.”
(pag. 277-PDF).

O recurso não merece guarida
. Vejamos.

É certo que a materialidade ficou evidenciada pelos documentos encartados nos autos, dando conta de apreensão de 53 gramas de maconha (Termo de apreensão – pag. 28-PDF).

No tocante à autoria, destaco que, nos autos, não impera a certeza necessária para a condenação postulada pela acusação, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação não evidenciada no caso em análise.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato, que o réu estava praticando o comércio de drogas.

Na fase judicial foram ouvidos os policiais Wesley Araújo de Almeida e Marcos Rogério Cardoso Freitas. Eles sequer trouxeram elementos e informações convincentes a imputar a autoria do tráfico ao apelado, haja vista que, questionados sobre os fatos,
declararam ter recebido informação anônima
de que dois indivíduos estavam praticando tráfico de drogas no “Bar do Serginho”, local conhecido das forças de segurança por tratar-se de ponto de venda de entorpecentes.

Disseram os agentes da polícia que, com as características dos suspeitos, se deslocaram até o ponto informado, tendo logrado êxito em realizar a abordagem do
apelado Anthony
e do corréu Gustavo, com os quais foram localizados entorpecentes do tipo maconha.

Nesse sentido, destaco os depoimentos dos policiais em juízo:

“Testemunha: Então, esse bar, esse bar ele era um problema. Hoje ele não tá mais em funcionamento, mas ainda a gente tem algumas informações. Ele era um problema ali. E a gente teve umas ligações falando de dois homens que estavam fazendo, aparentava estar fazendo comércio de droga naquela região ali. Chegava alguém e ele passava alguma coisa e pegava alguma coisa e ficava meio olhando pros lados. E com essas características a gente chegou até naquele local. Quando nós chegamos naquele local pra fazer uma abordagem, um já correu. E lá é assim, lá é um bar e ao lado é uma quitinete. Essa quitinete não tem pra onde correr, porque assim, é uma quitinete que tem um portão fechado e um muro do lado. Então assim, ele correu. Na hora que ele correu, pegamos, abordamos ali. A gente já foi direto pra onde o outro correu também. E aí nós localizamos uma porção, localizamos o entorpecente com um e com o outro. Com esse que nós abordamos ali, que estava junto e com o outro que correu. Agora quem correu, quem ficou, isso aí não vou saber precisar quem foi. Promotor de Justiça: Das informações que vocês receberam, preliminar, de que haviam duas pessoas traficando na localidade, essa informação foi repassada as características de quem seriam essas duas pessoas? Foi passada as vestes certinho, bateu tudo certo. Na hora que nós chegamos, chegamos por uma rua que eles não conseguiam visualizar muito, nós chegamos bem rápido. Quando nós chegamos, já deu pra identificar de acordo com o que haviam passado as características. Promotor de Justiça: Quando vocês localizaram a droga, o que eles falaram a respeito do entorpecente? Testemunha: Essa parte eu não vou saber te falar, não recordo.”
(Testemunha Policial Wesley Araújo de Almeida – em juízo - pag. 269-PDF).

“Gostaria que o senhor contasse para a gente o que o senhor se recorda desta ocorrência. Testemunha: Positivo, foi ligado no 190, denúncia anônima, repassado que dois homens, passaram as características dos homens, estavam possivelmente fazendo tráfico de entorpecente ali no Bar do Serginho, na Rua Tupã, no bairro Rio Verde, local que é bem conhecido por todas as equipes de segurança de Lucas do Rio Verde pelo intenso tráfico de drogas que já ocorreu ali e prisões. Deslocamos, quando chegamos no local, aproximamos do local, os suspeitos ao ver a viatura tentaram empreender fuga, fizemos a abordagem de um na frente, o outro correu, a gente conseguiu deter também e fazer busca nos dois e achamos entorpecente com ambos aí. Promotor de Justiça: O senhor se recorda se eles falaram algo a respeito do entorpecente? Testemunha: Não recordo, doutor, já tem um tempinho essa ocorrência, é uma ocorrência bem rotineira para a gente. Promotor de Justiça: O senhor se recorda se algum deles morava na localidade? Testemunha: Não recordo, doutor. Defensoria Pública: Cardoso, me diz uma coisa. Uma ocorrência comum mesmo, mas o senhor se recorda se por acaso, nessa ocorrência, vocês receberam, além de alguma informação das características, informações que diziam respeito ao que eles estariam fazendo ali na frente? Testemunha: Só o pessoal achou suspeito, falou ‘ó, chega umas pessoas parecendo usuário, entrega uma coisa para ele, ele vai entrega para as pessoas e saí’.

Defensoria Pública: E é um lugar conhecido que tinha comercialização de entorpecente? Testemunha: É bem conhecido ai, por quem já tem um tempinho em Lucas, nas forças de segurança, já conhece ali...”

(Testemunha Policial Marcos Rogério Cardoso Freitas em juízo-pag. 270-PDF).

Quanto à versão do réu, a acusação se limitou em fazer o seguinte apontamento:

“É certo que o apelado/acusado Anthony João Sérgio da Silveira, em sede de interrogatório judicial, negou veementemente a prática do delito que lhe fora imputado, aduzindo, em apertadíssima síntese, que a droga encontrada consigo era para consumo pessoal. ”
(pag. 268-PDF)

Consigno que mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos para reforçar, sem sombra de dúvidas, a prática do tráfico de drogas, não configura justa causa para uma condenação.

Assim,
em relação ao réu Anthony
, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da prática do delito
“in comento”
, revelando-se frágil o contexto probatório, no âmbito do direito penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, devendo ser reconhecido o princípio
“in dubio pro reo”
.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria; a probabilidade da autoria é motivo frágil, tornando-a insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

Nesse sentido, a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, verbis:

"(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas (...)"
(RT,2002,pag. 85).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 3a Câmara Criminal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 - Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

Ausente a comprovação da autoria do crime de tráfico de drogas, quanto aos fatos narrados na denúncia, amparada na apreensão de 53 gramas de maconha (pag. 28-PDF), que não se comprovou tratar-se de comércio ilícito de entorpecentes, a manutenção da sentença absolutória, à luz do princípio
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal, conforme os fundamentos lançados pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo inalterada a sentença originária que absolveu Anthony João Sérgio da Silveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025